Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000483-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (AGRAVANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADA A DETRAÇÃO EM VIRTUDE DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RESP N° 1.977.135/135/
SC –
DISTINGUISHING
– MEDIDA CAUTELAR
DE USO DE TORNOZELEIRA DESASSOCIADA DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR/
NOTURNO –
DIVERGÊNCIA
ESTABELECIDA NO STF NO ARE 1.481.211 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DETRAÇÃO PENAL
–
AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não se desconhece o entendimento fixado em repetitivo no bojo do
Resp
n° 1.977.135/135/SC, segundo o qual é possível o reconhecimento da detração da hipótese de recolhimento noturno (com ou sem monitoramento eletrônico). Entretanto,
a presente
casuística se mostra dissonante em virtude da ausência de imposição de recolhimento domiciliar
da agravante.

2. Não se mostra cabível a aplicação do entendimento fixado em repetitivo (
Resp
n° 1.977.135/135/SC) quando conferido o monitoramento eletrônico desassociado da aplicação de medida cautelar de recolhimento domiciliar obrigatório.

3. Ademais, diante da
recente divergência levantada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.481.211, publicada em 02/05/2024, não se aplicará o instituto da detração penal nas hipóteses de recolhimento domiciliar noturno em virtude da ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
, em face de decisão proferida pelo
r.
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da detração penal do período em que a agravante permaneceu
sob
monitoramento eletrônico.

Em suas
razões
recursais vistas no ID 198085697,
a
defesa da Agravante sustenta que ela permaneceu acautelada sob monitoramento eletrônico durante toda a instrução criminal, cumprindo rigorosamente as condições impostas. Aduz, ainda, que permaneceu
sob recolhimento
obrigatório noturno e nos dias de folga, sendo monitorada por intermédio de
tornozeleira
eletrônica.

Nas
contrarrazões
, o
Pa
rquet
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 198090153).

No mesmo sentido, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do Agravo (ID 203230674).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
Marcos
Regenold
Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
, em face de decisão proferida pelo
r.
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da detração penal do período em que a agravante permaneceu sob monitoramento eletrônico.

Ao realizar o pedido ao Juízo
a quo,
este restou indeferido, sob o seguinte fundamento (ID 198090154):

“(...) Denota-se dos documentos carreados no pleito defensivo (seq.25.1), que pelo período compreendido entre 16/01/2021
a
03/07/2023, a sentenciada cumpriu medida cautelar diversa da prisão com uso de monitoramento eletrônico.

Todavia, como o próprio nome
diz,
as medidas não podem ser equiparadas à prisão provisória, por serem mais brandas e na maioria não restringem a livre locomoção do
individuo
.

Inclusive, ressalta-se, que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a imposição de monitoração eletrônica sem recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de locomoção para o fim de detração da pena (
AgRg
no HC n. 742.154/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.)

Se acerca da utilização do período de monitoração eletrônica como detração o STJ entendeu que não seria cabível, tampouco seria possível reconhecer a detração da medida de somente comparecimento em juízo.

Além do mais, apesar do comparecimento periódico em juízo ser uma das condições dos sentenciados que cumprem pena nesta Comarca dado a ausência de estabelecimento adequado, este não deve ser comparado com a medida cautelar que havia sido imposta ao caso dos autos.

Isso porque as condições nesta Unidade Judiciária não se resumem somente ao comparecimento, possuindo diversas outras obrigações, incluindo o recolhimento noturno obrigatório.

Destaca-se, ainda, que a partir de setembro do corrente ano, a apresentação em juízo para as pessoas condenadas foi alterada neste juízo, conforme a Portaria 004/2022-VEP, o qual foi excluído as pessoas monitoradas eletronicamente da obrigação de comparecimento em juízo e aos demais regimes houve uma
flexibilização
periódica.

De tal modo, as demais medidas anteriormente cientificadas as pessoas condenadas foram mantidas, inclusive o recolhimento. Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, nos exatos termos do art. 42 do CPB e a medida cautelar aplicada não restringiu a liberdade da pessoa condenada, INDEFERE-SE o pedido da Defesa
Técnica.
(...)
”

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso almejando a reforma da decisão, contudo, da análise dos autos, entendo que o pedido defensivo
não merece ser acolhido.
Explico.

Ao contrário do que alega a defesa da Agravante, verifica-se que, quando da concessão do
habeas corpus
,
fora fixada medida cautelar de monitoramento eletrônico sem a imposição de qualquer recolhimento domiciliar obrigatório noturno
(ID 198090159 – fls. 109/113).

Na espécie, não se desconhece o entendimento fixado em repetitivo no bojo do
Resp
n° 1.977.135/135/
SC, Relator Min. Joel Ilan
Paciornik
– 28.11.2022), segundo o qual é possível o reconhecimento da detração da hipótese de recolhimento noturno (com ou sem monitoramento eletrônico). Entretanto,
a presente
casuística se mostra dissonante em virtude da ausência de imposição de recolhimento domiciliar da agravante, o que enseja no acerto nas contrarrazões ministeriais sob o seguinte fundamento: “
Daí porque, conforme corretamente decidido pelo magistrado a quo,
inexiste previsão legal para o que se pretende, uma vez que as medidas cautelares não comprometem a plena liberdade do réu, além de que, embora tivesse o dever de cumprir certas condições para permanecer usufruindo o benefício da liberdade provisória, não cumpria efetivamente pena
.
”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM INTERVALO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR
. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
A imposição de monitoração eletrônica com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de locomoção, para o fim de detração da pena.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”

Ao mesmo tempo, importante registrar a recente divergência levantada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.481.211, publicada em 02/05/2024, onde se desconhece a detração quando do recolhimento domiciliar noturno em virtude da ausência de previsão legal:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário.
2. Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em

recolhimento

domiciliar

noturno
,
pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status
libertatis
do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1481211 SC, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024) (
g.n
)

Por estas razões, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal manejado por
RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS
para não reconhecer o período de detração pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024